Tribunal: STF
Processo: Rcl 332
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
A circunstância de haverem sido arrolados, como testemunhas, Desembargadores em número que constitui a maioria do Tribunal, não é motivo para acarretar a incompetência do Juiz de primeiro grau. Tampouco de incompetência do Tribunal, independentemente de qualquer pronunciamento deste, para julgar apelação contra a sentença que indeferiu a inicial. Inteligência do art. 102, I, n, da Constituição.